Tribunal: TJSP
Processo: 2167077-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença lançada na ação de embargos à execução - insurgência contra a decisão que deferiu "penhora porta adentro" no endereço do agravante OMAR - inconformismo injustificado – conta de luz com vencimento recente que permite concluir que o agravante ainda possui relação com o imóvel em que se dará a penhora – agravantes que, por sua vez, sequer

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento da sentença lançada na ação de embargos à execução - insurgência contra a decisão que deferiu "penhora porta adentro" no endereço do agravante OMAR - inconformismo injustificado – conta de luz com vencimento recente que permite concluir que o agravante ainda possui relação com o imóvel em que se dará a penhora – agravantes que, por sua vez, sequer conseguiram explicar quem de fato reside no imóvel, ora informando que é o advogado que os assiste ora que é a esposa do agravante OMAR – decisum mantido – agravo improvido.*